Tribunal: TJDFT
Processo: 0732288-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732288-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA GLACIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória, proferida nos autos da Execução Fiscal no 0704613-65.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores da empresa executada (ID 241292447 – origem). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a sociedade empresária PANIFICADORA E CONFEITARIA GLACIAL LTDA. encerrou suas atividades no endereço fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, o que configura dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ. Sustenta que a certidão do Oficial de Justiça que atesta o não funcionamento da empresa no endereço cadastrado é suficiente para presumir a dissolução irregular, de modo a legitimar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores, conforme jurisprudência consolidada do STJ e precedentes vinculantes (Temas 630, 962 e 981). Argumenta que a decisão agravada diverge da orientação jurisprudencial dominante, ao exigir a instauração de processo administrativo fiscal para responsabilização do sócio, em contrariedade ao disposto no art. 135, III, do CTN. Aduz que a não localização da empresa no domicílio fiscal, sem comunicação formal, configura infração à legislação tributária e ao contrato social, atraindo a responsabilidade pessoal do administrador à época da dissolução irregular. Defende que a certidão da Junta Comercial do DF comprova a inaptidão da empresa, reforçando a presunção de dissolução irregular e a necessidade de redirecionamento da execução. Pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a inclusão dos sócios-administradores no polo passivo da demanda, a fim de evitar dilapidação patrimonial e garantir a efetividade da execução fiscal. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores da sociedade executada. Isento de preparo. Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, vislumbra-se que, apesar dos fundamentos e teses apresentadas nas razões recursais, a ser objeto de oportuna apreciação por ocasião do julgamento do agravo, não se vislumbra por outro lado, no presente momento recursal, iminente urgência ou perigo de dano que não possa aguardar o regular processamento e julgamento do mérito recursal, o qual costuma ser célere, não havendo óbices ou prejuízos em, sendo o caso, determinar o pretendido redirecionamento à sócia por ocasião da apreciação pelo Colegiado. Consigne-se, por oportuno, que a mera alegação de eventual suposto desfazimento de bens pelos sócios (não comprovado de plano), não se mostram suficientes a demonstrar a premente urgência na concessão da medida, no presente momento processual. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito recursal, a fim de apreciar, em caráter exauriente, o pedido de redirecionamento e inclusão dos sócios-administradores na execução fiscal. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária contrarrazões, ante a ausência de citação. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora